Tribunal: TJES
Processo: 5001068-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001068-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Nos processos ajuizados sob o rito da lei n. 9.099/95, só há a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em segundo grau, e, apenas pela parte recorrente, se vencida. Há nítido viés punitivo para aquele que recorre.

Importante ressaltar, ainda, que a participação de advogado no processo dos juizados especiais é facultativa, somente sendo obrigatória, no juízo primevo, para a parte autora quando a demanda ultrapassa o valor da causa de vinte salários mínimos, e, também, para oferecimento de eventual recurso pelas partes.

Para a prática dos demais atos, não é obrigatória a participação de causídico.

Dessa forma, apesar do viés punitivo da condenação, entendo que uma vez não apresentada contrarrazões, não há como realizar a referida condenação, posto que necessário que haja, ao menos, a atuação do patrono da parte adversa em segundo grau, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, face a presença de contradição, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para excluir a condenação da embargante no pagamento de honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
em face do Acórdão de ID. 1028697, que negou provimento ao Recurso Inominado apresentado pela parte ora embargante, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração (Id. 1042878) a Embargante alega que o acórdão incorre em contradição, sob o argumento de que, diante da ausência de contrarrazões pela parte recorrida e ausência de advogado constituído nos autos, não há que se falar em honorários recursais.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No que tange à alegada contradição, entendo que os argumentos do embargante não merecem prosperar. Isso porque, ao contrário do que alega o embargante, a parte autora encontra-se assistida por advogado particular, conforme se observa da Procuração de Id. 916062, razão pela qual a condenação em honorários advocatícios independe da apresentação de contrarrazões, conforme dispõe o Enunciado 96 do FONAJE:

ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões.

Insta salientar que o direito a verba honorária é garantido pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95, bem como pelo art. 85 do CPC e art. 5º, inciso XXXV da CF.

Diante disso, considerando que a condenação em honorários advocatícios não está condicionada à apresentação de contrarrazões recursais, não há que se falar em qualquer contradição do
decisum
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.